Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL ESPECÍFICO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE.
1. O atraso na entrega de imóvel, por si só, gera lucros cessantes, desde o término do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias até o cumprimento da obrigação por parte da construtora (expedição do habite-se ou entrega das chaves), não sendo afastado pela mera alegação de caso fortuito e força maior que se lastreia em fatores previsíveis e inerentes aos riscos do empreendimento e da atividade desenvolvida.
2. A correção monetária não representa acréscimo, mas atualização do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde quando o pagamento é devido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora, sendo certo que os juros de mora de verba indenizatória devida a título de lucros cessantes fluem desde a citação, por força do art. 405, do CC.
3. Apelos não providos.